Tribunal: TJSP
Processo: 2050737-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de reformar a decisão que determinou que o peticionário esclareça se pretende a inclusão da sociedade de advogados no polo ativo, como litisconsorte, ou a substituição do polo ativo atual – Instauração do incidente de cumprimento de sentença pelo advogado em nome do escritório de advocacia do qual integra –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de reformar a decisão que determinou que o peticionário esclareça se pretende a inclusão da sociedade de advogados no polo ativo, como litisconsorte, ou a substituição do polo ativo atual – Instauração do incidente de cumprimento de sentença pelo advogado em nome do escritório de advocacia do qual integra – Inteligência do § 15 do art. 85 do Código de Processo Civil – Precedentes – Decisão reformada, para autorizar a expedição do ofício requisitório em nome do escritório de advocacia – Recurso provido.